Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. COMANDO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. NÃO ATENDIMENTO DENTRO DO PRAZO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se defere o pedido de efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso, já que o não cumprimento da ordem de comprovação das alegações feitas pela agravante, dentro do prazo estipulado para tanto, resulta na não concessão da gratuidade de justiça. Também não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação, na
2. O instituto da preclusão não permite aguardar que as partes atuem de forma indefinidamente prolongada, justamente para que os atos processuais sejam praticados, a fim de que o processo seja concluído em tempo razoável. Além disso, a demora na prática de atos também pode resultar em insegurança da parte contrária, que, após citada, tem o direito de uma solução para o caso.
3. O não atendimento do comando judicial para comprovação da hipossuficiência alegada resulta no indeferimento do pedido, ainda que, após o prazo estipulado, se afirme que o prazo foi exíguo, já que antes de findado a parte não se manifestou nos autos quanto à possibilidade de ampliação.
4. RECURSO CONHECIDO, EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.